Tribunal: TJSP
Processo: 1010110-46.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. DISTRATO. Os juros moratórios e a correção monetária, ainda que silente o ajuste, têm incidência, pois decorrem de expressa previsão legal, a teor dos artigos 389, 395 e 407, todos do Código Civil. Mora "ex re". Incidência a partir do vencimento de cada parcela.
Recurso desprovido.